Tribunal: CARF
Processo: 13881.000089/2001-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13881.000089/2001-77
ACÓRDÃO
3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXION COMPONENTES ESTRUTURAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO.
NECESSIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
A nota fiscal é documento essencial que dá suporte ao registro do crédito
de IPI nos livros fiscais. Existem meios alternativos para comprovar a
legitimidade do crédito, porém não é suficiente os próprio livros fiscais,
pois são escriturados a partir da referida documentação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator
Fl. 6685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de IPI (fl.1), relativo ao saldo credor
do 2o trimestre de 2001, cumulado com o crédito presumido de IPI instituído pela Lei n° 9.363/96,
no valor total de R$ 1.610.255,94. Cumulativamente, foram apresentados os Pedidos de
Compensação (fls. 48/50 e 56/74), posteriormente convertidos em Declarações de Compensação -
DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (fls.460/464), o pedido foi parcialmente
deferido, tendo sido reconhecido o direito creditório de R$ 902.759,43 e glosada a importância de
R$ 707.496,51, com base na Informação Fiscal prestada às fls. 78/116. O referido termo de
Informação Fiscal se refere a diversos pedidos de ressarcimento, apresentados pela contribuinte,
para períodos de julho de 2000 a dezembro de 2001, o qual atesta que:
a) Em decorrência da fiscalização realizada para verificação da adequação dos
créditos cujo ressarcimento foi requerido, foi lavrado um auto de infração para
cobrança de IPI (processo no 10860.005574/2002-78) e, assim, do total objeto do
Pedido de Ressarcimento foi descontado o valor do IPI não destacado nas saídas
objeto do lançamento;
b) O controle de estoques da empresa é irregular e inadequado, do que se
concluiu que a Recorrente não possuía registro algum de quantidade e valores de
seus produtos;
c) Em relação ao crédito presumido de IPI a Recorrente não apresentou memórias
de cálculo que justificassem os valores cujo ressarcimento foi requerido,
tampouco possuía registros físicos e contábeis de suas mercadorias, que
pudessem suportar com exatidão os valores pleiteados;
d) A falta de registro de custo integrado e registro adequado dos custos, fluxos,
quantidades e estoque dos produtos impede a correta apuração do crédito
presumido requerido, o que ocasionou sua glosa (fls. 224/225);
e) Quanto aos créditos pleiteados, que seriam originários de devoluções de
vendas (CFOP 1.31 – devolução de venda de produção; 1.32 – devolução de venda
Fl. 6686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
3
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; 2.31 – devolução de venda de
produção), também porque a empresa não mantinha controle adequado de seus
estoques, não foi possível atestar a existência de tais créditos;
f) Promoveu, ainda, a glosa de créditos apurados sobre determinados produtos
(CFOP 1.11 e 2.11 – compra para industrialização), por entender que não se
enquadravam no conceito de matéria-prima, materiais de embalagem ou produto
intermediário – que gerariam direito ao crédito;
Foram glosados, ainda, os créditos de entradas por CFOP 1.99, 2.99 e 3.99, por
entender que se tratavam de produtos não integrados ao processo produtivo – seriam, dentre
outros, produtos recebidos em consignação, amostras para demonstração e para testes com/sem
retorno, partes e peças de máquinas, remessa, em depósito, de moldes industriais de clientes.
O resumo das glosas efetuadas encontra-se na planilha de fl. 444.
Cientificada da Decisão, a postulante apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls.510/570), alegando, em resumo, o seguinte:
a) a manifesta nulidade do auto de infração que ensejou a redução do credito de
IPI pleiteado;
b) que a Recorrente sempre procedeu aos cálculos do crédito presumido em
perfeita observância da sistemática prevista pela Lei n° 9.363/96 e portaria MF n°
38/97, requerendo a produção de perícia contábil modo a comprovar que possuía
documentos de controles e registros das entradas e saídas, capazes de comprovar
com exatidão e a qualquer momento os saldos e a movimentação dos estoques,
bem como de perícia de engenharia de modo a comprovar que as mercadorias
registradas sob os códigos fiscais CF0Ps 1.11/2.11 não são em absoluto "estranhas
ao conceito tributário de matéria-prima, produto intermediário e embalagem"; e
c) que as glosas dos demais créditos não se justificam quer porque a Recorrente
possuiu efetivo controle da devolução de vendas registrados sob CF0Ps 1.31, 1.32
e 2.31, o que seria igualmente comprovado pela perícia contábil, quer porque os
créditos relativos às CF0Ps 1.11 e 2.11 e CF0Ps 1.99, 2.99 e 3.99 dizem respeito a
mercadorias/produtos que foram integradas, consumidas, destruídas ou
perderam suas qualidades especificas no processo de industrialização, o que
também seria comprovado pela perícia de engenharia.
A lide foi decidida pela DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do Acórdão no 8.738,
de 03/08/2005 (fls.628/643), que por unanimidade de votos, decidiu por julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e consequentemente não homologação da compensação
pleiteada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
Ementa: PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 6687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
4
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
Ementa: CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. RESSARCIMENTO. INSUMOS NÃO APLICADOS
NA INDUSTRIALIZAÇÃO.
De acordo com o art. 11 da Lei n° 9.779/99, somente os créditos decorrentes de
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, podem ser objeto de ressarcimento.
INSUMOS CONSUMIDOS OU UTILIZADOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO. DIREITO
A CRÉDITO.
Para que os insumos consumidos ou utilizados no processo de produção sejam
caracterizados como matéria-prima ou produto intermediário, faz-se necessário o
consumo, o desgaste ou a alteração do insumo, em função de ação direta
exercida sobre o produto em fabricação, ou vice-versa. Entenda-se "consumo"
como decorrência de um contato físico exercido pelo insumo sobre o produto em
fabricação ou deste sobre aquele.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SISTEMA DE CUSTOS INTEGRADO.
Se a empresa não mantém um sistema de custos integrado com a escrituração
comercial, deve, obrigatoriamente, calcular o crédito presumido de IPI com base
no método estabelecido no parágrafo 7°, do art. 3°, da Portaria MF n° 38/97.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
É incabível, por ausência de base legal, a atualização, pela taxa SELIC, de valores
objeto de pedido de ressarcimento.
Solicitação Indeferida
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.649/723), repetindo,
em suma, as razões antes expostas na manifestação de inconformidade, e reafirmando
cerceamento de seu direito de defesa, em razão do infundado indeferimento de seu pedido de
perícia, pois restou comprovado que suas alegações a respeito da existência de meios para
comprovar a existência de registros regulares, bem como de documentos auxiliares e físicos que
comprovam a existência e montante dos créditos pleiteados – o que não poderia ser ignorado pela
DRJ e justificaria seu pedido de perícia.
Ademais, diante do indevido indeferimento de seu pedido de perícia, apresenta
Laudo Técnico (fls. 733/747), visando comprovar que os insumos considerados no pedido de
ressarcimento e objeto de glosa indevida, são materiais efetivamente empregados e consumidos
no processo produtivo, bem como um Parecer Técnico de Natureza Contábil (fls.748/782), visando
Fl. 6688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
5
“avaliar os critérios utilizados pelo Fisco Federal que deram origem às glosas aplicadas ao Pedido
de Ressarcimento/Compensação de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, relativo ao 2o
trimestre de 2001”­ analisando inclusive as questões relacionadas à contabilidade e documentação
suporte.
Traz ainda extensa documentação produzida com vistas a comprovar o alegado,
além de demonstrar que em sua contabilidade possuía os registros necessários à verificação da
adequação do crédito pleiteado (fls.875/1666).
A Turma entendeu pela conversão do julgamento em diligência, por meio da
Resolução no 131.741, de 04/11/2008 (fls.1687/1695), em função do grande volume de
documentos juntados, a diligência foi realizada, especialmente, para dirimir dúvidas quanto à
adequação e validade do sistema de controle de estoque e produção da recorrente, bem como em
relação às devoluções questionadas pela Fiscalização.
Após os tramites legais, sobreveio a Informação Fiscal de fls.2313/2318, cujas
conclusões podem ser resumidas da seguinte forma:
1- Com relação a estrutura dos produtos, diante da resposta da recorrente, a
Fiscalização concluiu que (i) efetivamente, a única menção a erro na estrutura dos
produtos consta de uma informação com a documentação citada pela empresa As
fls. 80 do processo; (ii) o Manual do Usuário (fls. 563) mostra que o sistema
permite o apontamento automático para itens produtivos a fim de se evitar o
aparecimento de itens com saldo negativo;
2- Com relação aos saldos de estoques, observamos que, pelo exame das fichas
acostadas pelo contribuinte e considerando-se um período mensal, não há
divergência nos saldos dos estoques antes e depois das alterações promovidas.
(...) não foram encontrados saldos negativos passando de um mês para outro,
mesmo antes do reordenamento dos registros efetuados pelo contribuinte;
3- A consistência das informações prestadas na diligência com as prestadas
anteriormente, nada dizem respeito A. confiabilidade daqueles controle. Vê-se
que tal controle carecia de precisão, pois a contagem física revelou diferenças de
estoque que foram levadas A contabilidade. 0 próprio contribuinte informa que os
estoques eram ajustados contabilmente ao tempo do fechamento mensal das
operações.
A interessada apresentou suas considerações às fls.2320/2337.
A Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF proferiu o Acórdão no 3302-00.463, em 02/07/2010 (fls.2343/2349), no qual, por maioria de
votos, foi dado provimento parcial ao recurso, nos seguintes termos:
1. Rejeição da preliminar de nulidade;
Fl. 6689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
6
2. Manutenção integral das glosas dos créditos de IPI efetuadas sobre materiais
registrados nos CF0Ps 1.11/2.11 e 1.99/2.99/3.99, bem como das glosas relativas
ao Auto de Infração;
3. Rejeição do pedido de correção monetária dos créditos solicitados;
4. Reconhecimento do crédito presumido da recorrente, mantido, na apuração do
seu valor, o entendimento esposado pela decisão recorrida sobre o conceito de
matéria-prima e produtos intermediários passiveis de ressarcimento e ressalvado
o direito de a RFB apurar o valor a ser ressarcido.
5. Determinação de que o crédito presumido pleiteado seja apurado pela RFB
utilizando-se o sistema de controle de estoques apresentado pela recorrente. O
valor apurado pela RFB sujeita-se à manifestação de inconformidade;
6. Considerando que o controle de estoque da recorrente é confiável, não há
razão para manter a glosas dos créditos básicos em relação às devoluções. Esta
decisão não impede que, existindo outras irregularidades, o crédito pleiteado seja
glosado.
7. Homologar os pedidos de compensação até o limite do crédito apurado.
Consta da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Quando o contribuinte toma ciência de Despacho Decisório, não se pode exigir
que o Poder Público lhe entregue fotocópias de todos os documentos existentes
no processo, o qual fica a sua disposição para ter o devido acesso e realizar as
reproduções que entender necessárias a sua contestação.
INTIMAÇÕES.DESTINATÁRIO.
Dada a existência de determinação legal expressa, as notificações e intimações
devem ser emitidas em nome do sujeito passivo e endereçadas ao domicilio fiscal
por ele eleito.
CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. RESSARCIMENTO. INSUMOS NÃO APLICADOS NA
INDUSTRIALIZAÇÃO.
De acordo com o art. 11 da Lei n° 9.779/99, somente os créditos decorrentes de
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, podem ser objeto de ressarcimento.
INSUMOS CONSUMIDOS OU UTILIZADOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO. DIREITO
A CRÉDITO.
Para que os insumos consumidos ou utilizados no processo de produção sejam
caracterizados como matéria-prima ou produto intermediário, faz-se necessário o
consumo, o desgaste ou a alteração do insumo, em função de ação direta
Fl. 6690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
7
exercida sobre o produto em fabricação, ou vice-versa. Entenda-se "consumo"
como decorrência de um contato físico exercido pelo insumo sobre o produto em
fabricação ou deste sobre aquele.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SISTEMA DE CUSTOS INTEGRADO.
Se comprovado que os saldos mensais do sistema de custos integrado não foram
afetados por erros na sua alimentação no curso do mês, serve o referido sistema
para apurar o crédito presumido.
CRÉDITOBÁSICO. DEVOLUÇÃO.
Aceito o sistema de custo para calcular o crédito presumido do IPI, também deve
ser o mesmo aceito para o crédito básico das devoluções de produtos saídos do
estabelecimento industrial.
Recurso Provido em Parte.
Consta do dispositivo do voto condutor:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Vencido os
Conselheiros Alexandre Gomes e Fabiola Cassiano Keramidas, que reconheciam o
direito correção pela taxa Selic e ao crédito básico de alguns insumos relacionados
na declaração de voto apresentada pela Conselheira Fabiola Cassiano Keramidas.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls.2354/2380),
suscitando divergência em relação à avaliação do sistema de controle de estoque da empresa, que
mesmo diante de irregularidades constatadas serviu para a apuração do credito presumido
pleiteado.
O Presidente da Câmara negou seguimento ao Recurso Especial por entender que
não foram atendidos os pressupostos necessários para sua admissibilidade à Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF (fls.2391/2393).
Em cumprimento ao Acórdão no 3302-00.463, a autoridade fiscal intimou a
contribuinte a apresentar documentação específica, comprobatória do crédito presumido de IPI e
das devoluções de vendas (fls.2407/2409).
Em 19/04/2017, a fiscalização elaborou a informação fiscal (fls.2506/2508),
atestando que o atendimento à intimação foi insatisfatório, não sendo possível apurar o valor a
ser reconhecido de crédito presumido de IPI e de créditos de devoluções.
Em consequência, foi proferido o Despacho (fls. 2517/2518), no qual concluiu-se
que, devido à falta de informação da contribuinte, não há como apurar com certeza o valor
relativo ao crédito presumido do IPI nem o valor do crédito relativo à devoluções e/ou retornos.
Sendo assim, o valor do crédito presumido do IPI e do crédito por devoluções a que o contribuinte
faz jus devido à reversão das glosas, segundo o Acórdão no 3302-00.463 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é de R$ 0,00.
Fl. 6691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
8
Considerando que o Acórdão no 3302-00.463, expressamente concedeu à
interessada o direito à apresentação de nova Manifestação de Inconformidade para contestar a
nova apuração da DRF, em relação às glosa relativas ao crédito presumido e às devoluções, uma
vez cientificada do despacho de 2517/2518, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 2536/2559), na qual sustenta que:
 tem direito à apresentação da presente manifestação de inconformidade;
 a intimação fiscal foi atendida pela Impugnante pela manifestação de
fls.2413/2461, e nela apresentou registros fiscais e contábeis que
comprovam a existência do crédito cujo ressarcimento pleiteia nestes autos
com a indicação das respectivas folhas nas quais já foram apresentados os
documentos que lhe dão suporte; ao apreciar a referida manifestação pela
informação fiscal de fls. 2506/2508, foi dado ênfase apenas ao que a
Impugnante não teria apresentado, desconsiderando-se os registros
contábeis e fiscais que, ainda que não acompanhados de notas fiscais,
comprovam a existência de seu crédito;
 no tocante às devoluções de mercadorias que acabaram por gerar os
créditos apropriados sob os códigos CFOP no 1.31, 1.32 e 2.31 a Impugnante
foi intimada a apresentar as notas fiscais que geraram tais créditos nos
valores de R$ 1.722,47, R$ 2.232,71 e R$ 195,85 correspondentes aos meses
de abril, maio e junho de 2001; a despeito de a Impugnante não ter em seus
arquivos as notas fiscais relativas às referidas devoluções, possui os devidos
registros em seu Livro de Entradas dos exatos valores indicados na
Intimação Fiscal;
 adicionalmente, a Impugnante reitera tudo o que consta no Parecer Técnico
de fls. 748 a 782 e anexos (doc. 03), no qual foi atestado que o registro de
estoques da Impugnante registra e identifica a entrada de mercadorias
devolvidas, e que a sua contabilidade demonstra contas contábeis próprias
para a devolução de mercadorias por parte dos clientes adquirentes dos
produtos; de se observar ainda que o referido Parecer Técnico foi
acompanhado do doc. 15, que contém exemplos de devoluções de
mercadorias e sua contabilização em contas a receber, juntamente com
cópias do Livro Razão;
 a legislação estabelece como únicos requisitos para a fruição do direito ao
crédito presumido referente ao PIS e a COFINS que a empresa seja
produtora e exportadora de mercadorias nacionais; no caso concreto, “data
máxima vênia”, em momento algum a fiscalização colocou em
questionamento o preenchimento de tais requisitos pela Impugnante, que
Fl. 6692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
9
indubitavelmente é empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais, nos termos da lei;
 de início, a Impugnante pleiteou no pedido de ressarcimento objeto do
presente processo a título de credito presumido de IPI o total de R$
673.768,42, dividido entre R$ 119.791,69 no mês de abril, R$ 110.742,57 em
maio e R$ 443.234,16 relativo a junho;
 em razão de todos os óbices levantados pela fiscalização no curso deste
processo quanto à validade do controle de estoques da Impugnante para a
apuração do crédito presumido de IPI, foi elaborado a seu pedido o já
referido Parecer Contábil de fls. 748/782 (doc. 03), e posteriormente o
Parecer/Retificação de fls. 1465/1475 e anexos destes autos (doc. 04);
naquele último Parecer, no qual após uma acurada verificação dos espelhos
das Notas Fiscais de Exportação, da Receita de Exportação e do total dos
insumos consideráveis foi alterado para R$ 461.002,92 o valor crédito do
presumido de IPI do segundo trimestre de 2001;
 com relação à documentação suporte a comprovar a efetiva exportação que
gerou as receitas acima mencionadas para fins de cálculo do crédito
presumido em questão, a Impugnante apresenta não apenas dez notas
fiscais como solicitado na Intimação Fiscal 1, mas sim todas as notas fiscais
que suportaram as respectivas operações, as quais seguem identificadas
pelo seu número e valor nas planilhas anexas (doc. 05), cujas cópias são
também apresentadas na íntegra pelos seus respectivos espelhos extraídos
do sistema da Impugnante, juntamente com correspondentes comprovantes
de registro no Livro de Saídas do trimestre, como se vê pelo doc. 06 anexo;
 vale observar, especificamente quanto à solicitação contida na Intimação
Fiscal no 1 para que a Impugnante juntasse "10 exemplares de Notas Fiscais
originais de exportação referentes a cada um dos créditos supracitados",
que se trata de uma solicitação que não poderia jamais ser atendida uma
vez que, em razão das disposições que regem os processos de exportação no
País, a via original da nota de exportação não permanece em poder do
exportador;
 ainda como comprovação das exportações atreladas às referidas notas
fiscais, a impugnante apresenta os demais registros contábeis que
demonstram a composição de sua receita de exportação (doc. 07); - já a
apuração dos valores de insumos que compuseram a base de cálculo do
crédito presumido está devidamente demonstrada tanto no primeiro
Parecer Contábil (doc. 03) como no Parecer/Retificação (doe. 04)
juntamente com todos os seus anexos que são aqui integralmente
Fl. 6693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
10
reiterados, os quais inclusive não foram objeto de questionamento pela
Intimação Fiscal n° 1, expedida para a apuração dos valores em questão
após a prolação do Acórdão CARF n° 3302-00.463;
 ao contrário do que entendido pelo despacho de fls. 2517/2518. o valor do
crédito presumido do IPI a que a Impugnante faz jus devido à reversão das
glosas determinada pelo Acórdão n° 3302-00.463 não é zero, mas sim RS
461.002,92, impondo-se assim que esta fiscalização proceda a comprovação
deste valor para que seja dado efetivo cumprimento ao que determinado
pelo referido acórdão do CARF.
 Por fim, requereu que ao final sejam apurados os valores de crédito
decorrentes de devoluções e relativo ao crédito presumido de IPI nos
montantes acima demonstrados, restando homologadas as compensações
realizadas na mesma proporção.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-95.827, de 17/06/2019 (fls.3918/3924), que por unanimidade de votos, decidiu por
julgar improcedente o pleito, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o Fisco deve provar
a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou ressarcimento cabe à
parte interessada, que pleiteia o crédito, comprovar que possui o direito
invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deve dispor a empresa dos elementos de
prova que sustentarão seu pleito, sem o que será indeferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido
A contribuinte apresenta Recurso Voluntário (fls.3931/3962) e documentos
(fls.3964/6681), repetindo as mesmas alegações postas na Manifestação de Inconformidade, no
que se refere ao crédito relativo às devoluções registradas com CFOP’s 1.31, 1.32 e 2.31 e ao
crédito presumido do IPI, em cumprimento ao que restou decidido no Acórdão no 3302-00.463.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Fl. 6694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
11
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 23/08/2019 (fl.3928) e
protocolou Recurso Voluntário em 24/09/2019 (fl.3929) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Do mérito:
Conforme relatado acima, o presente julgamento limita-se às glosa relativas ao
crédito presumido e às devoluções constantes do demonstrativo de fl. 444, nas colunas CFOP's
“1.31/1.32/2.31” e “Presumido”.
Dos créditos de devolução de vendas registrados sob CFOP's 1.31, 1.32 e 2.31:
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção da glosa, tendo trazido os seguintes fundamentos:
a) glosas de crédito - devolução de vendas:
No mesmo Acórdão no qual o CARF reconheceu o direito ao creditamento nas
devoluções de vendas, foi ressalvado que a Decisão não impedia que, existindo
outras irregularidades, o crédito pleiteado fosse glosado.
Em cumprimento ao determinado pelo Acórdão, e considerando-se que
originariamente o crédito relativo às devoluções de vendas não foi verificado pela
fiscalização, já que o crédito foi indeferido preliminarmente pela falta de controle
de estoques, o auditor fiscal intimou (fls. 2407/2409) a requerente a apresentar as
notas fiscais que comprovassem as devoluções de venda no período.
Em sua manifestação de inconformidade, à fl. 2550, 1o parágrafo, a contribuinte
reconhece expressamente que não tem em seus arquivos as notas fiscais exigidas,
mas alega, em sua defesa, que “possui os devidos registros em seu Livro de
Entradas dos exatos valores indicados na Intimação Fiscal”. Apresenta, na
sequência, cópia do Livro Registro de Apuração de IPI, com a escrituração dos
créditos.
Neste contexto, cabe ressaltar que os registros contábeis somente se legitimam,
quando amparados nos documentos fiscais. Nesse sentido, o caput do art. 171 do
RIPI/98 que estabelece, como requisito para a escrituração de créditos que “Os
créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade”.

1 Decreto no 70.235/1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
Fl. 6695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
12
O documento que confere legitimidade para escrituração dos créditos no Livro de
Entradas e no Livro Registro de Apuração de IPI é a nota fiscal. Cabe lembrar que
já é entendimento pacífico na seara administrativa que não há limitação temporal
para a guarda de documentos comprobatórios de direitos que a contribuinte
alegue e que é dever da requerente a exibição dos documentos enquanto não
terminado o litígio.
Dessa forma, correta a intimação da requerente para a apresentação das notas
fiscais que comprovam as devoluções de vendas, bem como, correta a glosa total
dos créditos em razão da não apresentação das notas e comprovação dos créditos
escriturados.
Na peça recursal, a contribuinte limita-se a afirmar que a escrita fiscal é elemento
de prova válido no processo administrativo tributário e que não pode ser desprezada, pois reflete,
efetivamente, a entrada por devolução das mercadorias nela indicada.
No que tange à subsistência do direito creditório, importa recordar, antes de tudo,
que nos pedidos de ressarcimento, compensação ou de restituição pressupõe a existência de
crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código
Tributário Nacional2. Pode-se dizer, em outras palavras, que o direito pleiteado existe na medida
exata da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Além do mais, como se sabe, o encargo de comprovar o crédito postulado
permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos
requisitos necessários para o ressarcimento de crédito, pois "(...) o ônus da prova recai sobre
aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato3 ", postura consentânea com o art. 36 da Lei no
9.784/19994, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Nesse mesmo contexto dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 6696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
13
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Feita essas breves considerações, oportuno registrar que ao encontro do princípio
da não-cumulatividade, o art. 150 do RIPI/98 permitia ao estabelecimento contribuinte creditar-se
do IPI relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, de modo total ou parcial,
conforme tais operações assim tenham ocorrido:
Art. 150. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial (Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
Porém, o direito à utilização do crédito em tais operações encontrava-se
subordinado ao adimplemento das exigências especificadas no RIPI/98, dentre outros, o
creditamento ficou condicionado à apresentação da nota fiscal, a teor do disposto pelo art.152,
abaixo transcrito:
Art. 152. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem assim indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução;
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos
termos do art. 364;
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição
do mesmo, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título
gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
exclusivamente para conserto.
Igualmente, o art. 293 do RIPI/98, determina como elementos de prova subsidiários
da escrita fiscal a apresentação da nota fiscal, sendo indispensável a apresentação destas, in
verbis:
Art. 293. Constituem elementos subsidiários da escrita fiscal os livros da escrita
geral, as faturas e notas fiscais recebidas, documentos mantidos em arquivos
Fl. 6697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
14
magnéticos ou assemelhados, e outros efeitos comerciais, inclusive aqueles que,
mesmo pertencendo ao arquivo de terceiros, se relacionarem com o movimento
escriturado (Lei no 4.502, de 1964, art. 56, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 34).
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz,
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 9°, § 1°). ” (destaques acrescidos)
Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja, quando
desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar os registros
ali efetuados. Veja-se a jurisprudência:
REGISTROS CONTÁBEIS - Devem ser amparados por documentos hábeis, quais
sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para comprovar
os lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo insuficiente para
comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade. [1° CC Ac. 103-
20.008, DOU de 17/08/99]
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, aprovado pela Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos que devem
acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
Art. 195 - (...)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei no
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 4°. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
E também as disposições do art. 37 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Fl. 6698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
15
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento fático
ou jurídico trazido pela recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao crédito
pleiteado.
Portanto, essa glosa deve ser mantida.
Do crédito presumido de IPI
Em relação às glosas de crédito presumido de IPI, a decisão recorrida assim se
manifestou:
b) glosas de crédito – crédito presumido de IPI:
Também em relação ao crédito presumido de IPI, o Acórdão do CARF ressalvou,
expressamente, o direito de a Receita Federal apurar o valor a ser ressarcido.
Também neste caso, originariamente, o valor do crédito presumido não havia sido
apurado pela fiscalização.
Inicialmente, em sua defesa, a manifestante alegou que a legislação estabeleceu
como únicos requisitos para a fruição do direito ao crédito presumido de IPI, que
a empresa seja produtora e exportadora de mercadorias nacionais, e que o
preenchimento dos requisitos pela requerente, em momento algum, foi
questionado. Esta alegação já foi afastada pelo relator do Voto do Acórdão
proferido pelo CARF, que assim se pronunciou à fl. 2347:
“Quanto ao crédito presumido de IPI, a alegação da recorrente de que a
legislação exigiria, como únicos requisitos para a fruição, que a empresa
fosse produtora e exportadora de mercadorias nacionais é ingênua.
É elementar que a afirmação pressupõe a prova dos fatos e, ademais, a
possibilidade de apuração do direito de crédito. Se a empresa produz e
exporta produtos nacionais, mas não prova que o faz ou não demonstra o
quanto exportou, o pagamento do benefício não pode ser efetuado. Por isso
mesmo é que se discute nos autos se o controle do estoque seria fidedigno.”
Neste contexto, o auditor-fiscal intimou (fls. 2407/2409) a requerente a
“apresentar as memórias de cálculo que sustentaram os valores escriturados no
Registro de Apuração de IPI sob a rubrica "crédito presumido sobre exportação;
demais, apresentar 10 exemplares de Notas fiscais originais de exportação
referentes a cada um dos créditos supracitados”.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente sustenta que “os valores de
crédito presumido apurados foram de R$ 94.764,18, R$ 269.623,28 e R$ 96.615,46
para os meses de abril, maio e junho de 2001, respectivamente, sendo estes os
valores que devem ser considerados para a apuração do crédito presumido em
questão.”
Em relação à documentação requisitada para comprovar a efetiva exportação
afirma que “apresenta não apenas dez notas fiscais como solicitado na Intimação
Fiscal 1, mas sim todas as notas fiscais que suportaram as respectivas operações,
Fl. 6699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
16
as quais seguem identificadas pelo seu número e valor nas planilhas anexas (doc.
05), cujas cópias são também apresentadas na íntegra pelos seus respectivos
espelhos extraídos do sistema da Impugnante, juntamente com correspondentes
comprovantes de registro no Livro de Saídas do trimestre, como se vê pelo doc. 06
anexo.”
A afirmação não procede. O que consta no doc. 05 juntado às fls.2673/2674 é
uma listagem das supostas notas fiscais de exportação e no doc. 06 juntado às
fls.2675/3133, simples espelhos de notas fiscais. Tais elementos não tem qualquer
poder comprobatório da realização das exportações. A contribuinte não
apresentou nenhuma nota fiscal relativa às exportações.
Em sua defesa, alegou ainda que:
“Vale observar, especificamente quanto à solicitação contida na Intimação
Fiscal no 1 para que a Impugnante juntasse "10 exemplares de Notas Fiscais
originais de exportação referentes a cada um dos créditos supracitados",
que se trata de uma solicitação que não poderia jamais ser atendida uma
vez que, em razão das disposições que regem os processos de exportação no
País, a via original da nota de exportação não permanece em poder do
exportador.”
A alegação é improcedente. Assim estabeleciam os artigos 321 e 325 do RIPI/98,
vigente à época:
Art. 321. Na saída de produtos para a mesma Unidade da Federação, as
vias de nota fiscal terão o seguinte destino:
I - a primeira acompanhará os produtos e será entregue, pelo
transportador, ao destinatário;
II - a segunda permanecerá presa ao bloco, para exibição ao Fisco;
III - a terceira e quarta atenderão ao que for previsto na legislação da
Unidade da Federação do emitente.
Art. 325. Nas saídas dos produtos para o exterior, se embarcadas na mesma
Unidade de Federação do remetente, será observado o disposto no art. 321.
Parágrafo único. Se o embarque se processar em outra Unidade Federada, a
terceira via da nota fiscal acompanhará os produtos para ser entregue ao
Fisco Estadual do local de embarque. (grifou-se)
Como se pode notar, no caso de exportação de produtos, a segunda via da nota
fiscal deveria permanecer em poder do emitente para exibição para o fisco.
Como se pode notar, intimada a apresentar as notas fiscais que comprovassem as
exportações, a interessada não logrou fazê-lo. Sendo ônus da requerente a
comprovação de seu direito, correto o indeferimento do pleito pela falta de
apresentação dos documentos comprobatórios.
Fl. 6700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
17
Nesse tópico, reitera a recorrente “que não manteve em seu poder as vias originais
das notas fiscais de exportação do período em questão uma vez que, como dispõe o próprio artigo
321 inciso I do RIPI/98 citado na r. decisão recorrida, devem necessariamente acompanhar o
produto e ser entregues ao destinatário”. Aduz que a documentação constante dos autos é
“suficiente para a comprovação das exportações que geraram o seu direito ao crédito presumido
de IPI em questão”. Adicionalmente, a recorrente anexa ao recurso (Doc.J) planilha com
informações acerca das exportações ocorridas no período, bem como cópia do Livro Razão, que já
estavam disponíveis nos autos.
Como relatado acima, o processo foi baixado em diligência em duas oportunidades,
pelo fato de a fiscalização considerar o sistema de controle da produção e do estoque imprestável,
não houve como, à época, detalhar a apuração e comprovação dos mesmos, tornando assim,
necessária a solicitação, por parte da diligência realizada, de alguns dados da empresa para que
viabilizar a apuração da certeza e liquidez dos valores a que o contribuinte, segundo o Acórdão no
3302-00.463.
No julgamento do Recurso Voluntário, no Acórdão no 3302-00.463, restou
assentado que a apuração dos créditos pleiteados pela empresa não foi comprometida por
eventuais falhas em seu sistema. Sendo assim, foi determinada a verificação da legitimidade dos
créditos
Diante da decisão o processo foi baixado na origem, para apurar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado, de forma que a contribuinte foi intimada a apresentar além da memória de
cálculo que sustentaram os valores escriturados no Registro de Apuração de IPI sob a rubrica
“crédito presumido”, foi requerido também a apresentação das notas ficais de exportação
referente aos créditos pleiteados. Em resposta, a contribuinte afirma que todos os
documentos/registros relacionados ao ressarcimento estariam anexados ao presente processo
administrativo procedimento fiscal.
Diante desse fato, conforme se constata da Informação Fiscal (fls. 2506/2508), no
que se refere ao crédito presumido, a diligência realizada não contestou o direito do contribuinte
reconhecido pelo colendo Conselho, apenas tentou cumprir o dever de apurar o crédito líquido e
certo. Sendo assim, devidamente intimada a fornecer informações sobre o cálculo do crédito
presumido e notas fiscais mencionadas, conforme Termo de Início de Diligência Fiscal de fls.
2407/2409. Contudo, o atendimento ao solicitado foi insatisfatório, o que inviabilizou a apuração
do valor do saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), líquido e certo, a ser
ressarcido à empresa. Oportuna a transcrição da conclusão da Autoridade Fiscal:
11. Ou seja, devido à falta de informação do contribuinte, não há como apurar
com certeza o valor relativo ao crédito presumido do IPI nem o valor do crédito
relativo à devoluções e/ou retornos.
12. Esse comportamento da empresa também foi constatado por mim no
processo 13881.000040/2001-14, onde não houve o atendimento necessário para
a apuração de crédito pleiteado.
Fl. 6701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
18
13. Sendo assim, o valor do crédito presumido do IPI e do crédito por devoluções
a que o contribuinte faz jus devido à reversão das glosas, segundo ao Acórdão no
3302-00.463 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, é de R$ 0,00 (zero).
14. Neste processo já foi realizado o ressarcimento ao contribuinte no montante
de R$ 902.759,43 (novecentos e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e três centavos) conforme consta do Acórdão em tela.
15. Proponho o encaminhamento do presente processo à SAORT/DRF/TAU para
as providências cabíveis.
Como dito acima, os registros contábeis e valores incluídos nas declarações
entregues Receita federal não dispensam a documentação comprobatória, de forma que a
escrituração, bem como os valores incluídos nas declarações só fazem prova a favor do recorrente
nos casos em que, além de observadas as disposições legais, os fatos que lhes dão substância
estejam comprovados por documentos hábeis.
Não são necessárias grandes digressões legais para demonstrar que antes da
obrigação do Fisco de comprovar as práticas ilícitas dos sujeitos passivos, vem a obrigação destes
de manterem e disponibilizarem seus livros fiscais e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados, ou seja, a obrigação de explicitar, documentalmente, como estão compostas as
apurações dos tributos devidos escrituradas e depois declaradas. O artigo 195 do Código
Tributário Nacional - CTN é a matriz legal desta obrigação do contribuinte, e está assim redigido:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Como se vê, cabe ao contribuinte não apenas escriturar ou declarar valores, mas
associá-los as suas operações por via de registros contábeis e documentos que instrumente esses
registros. Só a partir daí, depois da explicitação minudente dos conteúdos dos registros e valores
declarados é que é possível à Fazenda Pública verificar a legitimidade dos créditos pleiteados pelos
contribuintes.
Ressalta-se, que no cotejo analítico do caso concreto, que no presente feito a
fiscalização promoveu a glosa do valor requerido a título do crédito presumido de IPI, em razão de
irregularidades constatadas no sistema de controle de estoque da empresa, que não foi capaz de
comprovar a justeza, regularidade, exatidão e legalidade dos valores pretendidos. No caso em
questão, como bem salientou a autoridade fazendária e a DRJ, o direito ao credito presumido,
depende do sistema de custos mantido pela empresa e a fiscalização comprovou que o sistema de
Fl. 6702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
19
custos da empresa apresenta saldos de estoque negativos (fls.96/98), o que por si só, demonstra
que tal sistema não é confiável para o cálculo do crédito presumido.
Por outro lado, como asseverado pela DRJ (fl.834), a fiscalização indeferiu o valor
requerido a título de crédito presumido do IPI, não somente em razão de irregularidades
constatadas no sistema de controle de estoque da empresa, mas também pela inclusão indevida
de mercadorias como insumos utilizados na produção.
De acordo com o laudo apresentado (fls.733/740), os produtos seriam
especificamente os seguintes: ácidos, óleo de laminação, sistema de transporte, sistema de
içamento e transporte, graxa, químicos, pintura, filmes stretch, parafuso e calco que fixam o
ângulo do inserto/pastilha. Gases, arame, fluxo, eletrodos gases de solda, MIG — Metal Inert Gas
— Insumos: Arame de solda e gases de proteção (Arganio 80% e CO2 20%), acessórios para o
processo de solda, sabão de estampagem, granalhas de aço, materiais utilizados para identificação
dos produtos acabados, materiais utilizados em máquinas e equipamentos no processo produtivo.
No entanto, conforme preceito legal e decisões proferidas em relação a matéria
(art.147 do RIPI/98, Parecer Normativo CST no 65/79 e Resp 1.075.508/SC), as matérias-primas e
produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se
forem consumidos no processo de industrialização, consumo este equivalente ao desgaste,
desbaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas decorrentes da ação direta exercida
sobre o produto em fabricação, assim entendida, o contato físico direto com tal produto e ainda,
se não compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Nesse sentido, cito os Acórdão 9303-011.593, de 20/07/2021, 9303-013.402, de
16/11/2022, 9303-014.185, de 19/07/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO
PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o
artigo 543C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do
CARF em conformidade com o seu Regimento Interno.
Portanto, nego provimento ao recurso também em relação a este tópico.
III – Do dispositivo:
Fl. 6703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.563 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13881.000089/2001-77
20
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 6704
DF CARF MF
Original